Tribunal: TJDFT
Processo: 0705561-26.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0705561-26.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FLAVIO JOSE DE CARVALHO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por FLAVIO JOSE DE CARVALHO contra decisão proferida pelo Juízo da 23a Vara Cível de Brasília (ID origem 115196455), que, nos autos da liquidação provisória de sentença ajuizada contra BANCO DO BRASIL S/A, acolheu a preliminar de incompetência relativa suscitada em sede de contestação, e declinou da competência em favor de uma das Varas Cíveis da Comarca de Alto Taquari, estado do Mato Grosso. Informa o agravante que a “aforou ação referente ao título executivo judicial -, oriundo de acórdão proferido em sede de Recurso Especial na Ação Civil Pública n.o 94.008514-1, o qual condenou, solidariamente, a União, o Banco Central do Brasil e o Banco do Brasil S/A ao pagamento de diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTN fixado em idêntico período (41,28%), nos empréstimos de agricultores junto ao Banco do Brasil na modalidade Cédula de Crédito Rural”, e que, após elencado em preliminar de contestação pelo agravado, “o Juiz “a quo” entendeu não ser competente para processar e julgar o presente feito e, consequentemente, determinou a remessa dos autos ao Juízo da Comarca de Alto Taquari/MT, domicílio do agravante”. Aduz que a “parte consumidora, ora agravante, optou por renunciar à prerrogativa legal que lhe permitia demandar no foro do seu próprio domicílio (art. 101, I, CDC), presunção que se extrai é a de que a escolha teve por escopo facilitar o exercício da defesa do direito”, salientando, ainda, que o Banco agravado possui sede em Brasília. Busca, em caráter provisório, a suspensão dos efeitos da decisão agravada, e, no mérito, o reconhecimento da competência do Juízo a quo para processamento do feito. É o breve relatório. DECIDO. De início, mostrando-se cabível, tempestivo, firmado por advogado(a) constituído(a) nos autos, comprovado o recolhimento das custas do preparo recursal (ID 32953120), afere-se que o recurso interposto é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil - CPC, ao receber o agravo de instrumento, o Relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar que visa a obstar a fluência dos efeitos da decisão agravada, deve-se levar em consideração o disposto no parágrafo único do artigo 995 do citado diploma legal, segundo o qual a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão do relator se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e se constatado que há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pelo agravante atende aos aludidos pressupostos. À primeira vista, o provimento do recurso se mostra provável, sobretudo por conta da inclinação da jurisprudência majoritária assentada por este Tribunal de Justiça acerca do assunto ora ventilado: competência para liquidação e execução individual de sentença coletiva. Colhe-se dos autos que o agravante, inobstante possua domicílio no município de Alto Taquari, estado do Mato Grosso, aforou a demanda em Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, por estar litigando contra agravado (BANCO DO BRASIL S/A), que possui sede nesta Capital Federal. A decisão objurgada determinou a redistribuição do feito à Comarca de ALTO TAQUARI/MT, ao argumento de que “a escolha para o ajuizamento da demanda nesta cidade de Brasília foi aleatória e considerando o pedido expresso da parte requerida de declínio da competência para o domicílio do autor, a preliminar deve ser acolhida, de modo que a demanda seja remetida para o local do domicílio do consumidor, que é presumidamente mais benéfico a ele para a realização da sua defesa, e é esse o comando disposto no art. 101, inciso I, do CDC” (ID 115196455 dos autos originários). Ainda que tenha se firmado em premissas que denotariam infringência ao Juiz natural e às regras de competência, salientando que não haveria “o processamento da liquidação na sede do banco-requerido acaba por dificultar a defesa, na perspectiva de eventual deslocamento, e, indiretamente, encampa foro aleatório a transformar o TJDFT em tribunal de competência nacional, o que pode repercutir negativamente na prestação jurisdicional a outros jurisdicionados domiciliados no DF”, em uma análise perfunctória da questão posta à colação, a escolha do exequente se deu de acordo com as normas de competência orientadoras do sistema processual. Consoante se observa da cristalina redação dos art. 46 e 53, III, ‘a’, do CPC, a regra geral para a ação fundada em direito pessoal em que for ré pessoa jurídica é a de que o local onde está sua sede será o competente para processamento e julgamento da lide. Já o art. 516, II, do também do CPC, disciplina que o cumprimento de sentença efetuar-se-á, como regra, no juízo que decidiu a causa em primeiro grau de jurisdição. À inteligência do disposto no parágrafo único do aludido dispositivo legal, o exequente poderá optar, ainda, pelo juízo do atual domicílio do executado, do local onde se encontrem os bens sujeitos à execução, ou do local onde deva ser executada a obrigação de fazer ou não fazer. A partir da interpretação das normas supramencionadas além de outras dissipadas pelo ordenamento jurídico vigente e aplicáveis à espécie, depura-se que, conquanto a parte agravante pudesse ter manejado sua pretensão no juízo de seu domicílio, não há impedimento legal que a impeça de optar pelo foro onde situada a sede do banco executado, ora agravado, que, no caso vertente, também coincide com o foro no qual fora proferido o título judicial exequendo. Em caso relativamente similar – a saber: questão dos expurgos inflacionários – ao tratado no particular, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) firmou entendimento no sentido de ser possível aos poupadores que detinham ativos depositados e foram alcançados pelo fato reputado lesivo pelo Poder Judiciário, ou seus sucessores, independentemente de seus domicílios, ajuizarem as respectivas execuções individuais no foro que lhes for mais conveniente, não guardando a pretensão vinculação ou dependência com o juízo do qual derivara o lastro material do direito reconhecido em ação coletiva. A moderna jurisprudência desta Corte de Justiça segue nesses mesmos trilhos, inclusive a respeito de casos atrelados a cédulas de crédito rural, cujos julgados a seguir colacionados robustecem, ainda mais, a plausibilidade da concessão do efeito suspensivo ativo ao presente recurso. A ver, in verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO COLETIVA. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA. CONSUMIDOR. POLO ATIVO. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. FORO DE DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. Tratando-se de liquidação provisória de sentença coletiva proferida em ação civil pública, o exercício do direito individual disposto no título judicial coletivo não se submete à regra de prevenção disposta no artigo 516, II, do Código de Processo Civil, devendo observar os preceitos do artigo 21 da Lei no 7.347/85 e artigos. 90 e 98, § 2o, I, do Código de Defesa do Consumidor, além das demais regras de fixação de competência. 2. Figurando o consumidor no polo ativo da demanda, caberá a este propor a ação onde entende que lhe será mais fácil o acesso ao Poder Judiciário, sendo incabível realização de escolha aleatória. 2.1. Não configura escolha aleatória o ajuizamento da ação no foro de domicílio da sede da pessoa jurídica, nos termos do artigo 53, III, "a" do Código de Processo Civil, devendo ser, portanto, observada a escolha do consumidor. 3. Considerando que a escolha do foro para ajuizamento da ação constitui faculdade atribuída ao consumidor demandante, e que se está diante de competência territorial relativa, não tendo sido oposta preliminar de defesa pela parte ré, não é possível ao juízo suscitado declinar da competência. Precedentes. 4. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada. (Acórdão 1396491, 07270298020218070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 2/2/2022, publicado no DJE: 14/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA PROFERIDA NO JULGAMENTO DE AÇÃO COLETIVA. INOVAÇÃO RECURSAL. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO JUÍZO A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. FACULDADE DO CONSUMIDOR DE PROPOR O CUMPRIMENTO DA SENTENÇA NO JUÍZO SENTENCIANTE, NO PRÓPRIO DOMICÍLIO OU NA SEDE DO EXECUTADO. PRECEDENTES. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE ORIGEM. RECURSO PROVIDO. 1. Agravo de instrumento é recurso de cognição limitada: restringe-se ao que foi objeto de exame no pronunciamento judicial impugnado, sob pena de supressão de instância e de violação ao duplo grau de jurisdição. 2. Liquidação provisória de sentença foi proposta em Brasília, foro em que proferida a sentença coletiva e que também é domicílio do banco agravado. 3. É facultado ao exequente "optar pelo juízo do atual domicílio do executado, pelo juízo do local onde se encontrem os bens sujeitos à execução ou pelo juízo do local onde deva ser executada a obrigação de fazer ou de não fazer" (art. 516, parágrafo único do CPC). 4. Fixada a competência do juízo de origem para processamento do feito. 5. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1382009, 07278473220218070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 20/10/2021, publicado no DJE: 11/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA DO FORO. BANCO DO BRASIL S.A. COMPETÊNCIA RELATIVA. ARTIGO 53, INCISO III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DOMICÍLIO DA SEDE DA PESSOA JURÍDICA. A relação mantida entre as partes não se sujeita aos ditames do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que não caracteriza relação de consumo, na medida em que o financiamento foi contratado com a finalidade de incrementar a atividade econômica rural, não se enquadrando o devedor na figura de destinatário final insculpida no artigo 2o, do Código de Defesa do Consumidor. Aplica-se a regra do artigo 53, inciso III, alínea a, do Código de Processo Civil, que enuncia a competência do foro do lugar onde está a sede, para a ação em que for ré pessoa jurídica, não se tratando aqui de escolha aleatória de foro sem justificativa plausível, na medida em que o Banco do Brasil S.A. possui sede no Distrito Federal. (Acórdão 1327256, 07507318920208070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 17/3/2021, publicado no DJE: 6/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse cenário, verificados elementos suficientes a evidenciar a probabilidade do direito postulado liminarmente, bem como que a decisão recorrida é passível de causar à agravante perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, recomendando a concessão da medida provisória de verve liminar postulada. Diante do exposto, com espeque no art. 995, parágrafo único c/c o art. 1.019, I, ambos do CPC, CONCEDO EFEITO SUSPENSIVO ATIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, para determinar a suspensão da decisão recorrida, até a resolução do mérito deste recurso. Comunique-se ao Juízo da causa para imediato cumprimento. Intime-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de contrarrazões no prazo legalmente assinalado (CPC, art. 1.019, II). Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 23 de fevereiro de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator